Tribunal: TJDFT
Processo: 0724501-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. CAUSA DE AUMENTO. LOCAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PRAÇA PÚBLICA. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A valoração negativa da conduta social é legítima quando o agente pratica novo crime durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando desrespeito ao sistema penal e insubordinação às regras de ressocialização.
2. A análise negativa da conduta social, a agravante da reincidência e os maus antecedentes recaem sobre circunstâncias distintas, não configurando bis in idem. A conduta social refere-se à postura subjetiva do agente no meio social; a reincidência, à prática objetiva de novo crime; e os maus antecedentes, ao histórico criminal não utilizado para fins de reincidência.
3. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 possui natureza objetiva, sendo suficiente a prática do tráfico em local de grande circulação de pessoas, como praça pública, independentemente da comprovação de que o agente se beneficiou do fluxo de pessoas do lugar.
4. A fixação do regime inicial fechado é adequada quando a pena supera quatro anos, há circunstâncias judiciais desfavoráveis e o réu é reincidente.
5. Recurso conhecido e não provido.